Tribunal: TJDFT
Processo: 0709484-39.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ANÚNCIO DE VEÍCULO EM SITE DE VENDAS. CONTRATO DE ASSESSORIA DE CRÉDITO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO.NÃO CONFIGURADO. CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. DANO MATERIAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em suas razões, o recorrente sustenta que a recorrida ofertou serviço de financiamento de veículo e não serviço de cadastramento de dados. Alega a existência de dano material, tendo em vista que pagou valores a título de suposta entrada, que depois veio a se converter, de forma obscura, em taxa de serviço para atualização de dados, sendo um golpe, pois sequer existiam os veículos anunciados.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo diante da gratuidade de justiça que ora defiro. Contrarrazões não apresentadas.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990).
IV. Ainda que se cuide de relação de consumo, a inversão do ônus da prova não é automática, dependendo da caracterização de verossimilhança das alegações ou da existência de hipossuficiência processual do autor (Art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor), o que não se verifica na espécie.
V. Das provas juntadas aos autos, verifica-se que o interesse inicial do recorrente era aquisição de veículo automotor anunciado pela recorrida. Contudo, os documentos e áudios juntados, demonstram que, no decorrer da tratativa entre as partes, a recorrida ofereceu o serviço de assessoria e assistência creditícia para obtenção de crédito e atualização de dados cadastrais, o qual foi aceito pelo recorrente. A alegação de que pagou valores a título de suposta entrada, que depois veio a se converter, de forma obscura, em taxa de serviço para atualização de dados não prospera. Isto porque depreende-se que o autor tinha total ciência de que o valor pago se referia ao contrato para assessoria de crédito, que foi por ele assinado e possuía cláusulas de fácil compreensão (ID 46552260).
VI. Além disso, a empresa recorrida comprovou que cumpriu com o contrato, realizando os serviços contratados pelo recorrente.
VII. Desse modo, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.
VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais sem honorários ante a ausência de contrarrazões, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei n. 9.099/95.